Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. contradição, OMISSÃO E OBSCURIDADE. VícioS inexistenteS. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo réu para julgar improcedente o pedido inicial. 1.1. Em suas razões, a embargante alega que o julgado incorre em contradição, pois houve vazamento dos seus dados pessoais e as transações bancárias destoam do seu perfil de consumo, mas o banco não procedeu ao bloqueio de segurança dos valores; sustenta que o julgado foi omisso quanto à tese de que os golpistas utilizaram o telefone oficial do banco para a prática da fraude noticiada; busca, ainda, o prequestionamento de dispositivos constitucionais; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
2. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão padece dos vícios apontados pela embargante.
III. Razões de decidir
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, ou seja, a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Não pode ser considerada "contradição" a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado (STJ. 1a Turma. EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017).
5. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que o contexto probatório evidenciou que não houve falha na prestação do serviço da instituição financeira, pois as transações bancárias não eram atípicas e a transferência a terceiro foi feita por meio de Pix realizado pelo aplicativo móvel da consumidora e autorização por biometria facial. Ainda, como bem salientado no acórdão, a consumidora não narrou ou comprovou qualquer fato que pudesse evidenciar o vazamento de dados pelas instituições financeiras, tampouco que o telefonema partiu de número oficial do banco.
7. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.